Tribunal: TJMT
Processo: 1029006-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029006-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELCI ULIANA - CPF: 472.563.030-68 (ADVOGADO), SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.310.401/0001-97 (AGRAVANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVADO), INGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.994.951/0010-87 (AGRAVADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral em ação indenizatória. A agravante pleiteia o depoimento pessoal de representantes das empresas agravadas e a oitiva de testemunhas para comprovar a substituição do motor por um remanufaturado e os prejuízos decorrentes. O juízo
a quo
indeferiu o pedido por considerar desnecessária a prova oral para o deslinde da controvérsia, apontando a suficiência da prova documental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas no presente recurso são:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) se o magistrado agiu nos limites do poder instrutório ao avaliar a necessidade das provas requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do Poder Instrutório do Juiz

3.1. De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios. No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos autos.
3.2. O indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, com base no entendimento de que esta não seria útil para elucidar os fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. Do Cerceamento de Defesa

4.1. O cerceamento de defesa ocorre quando há prejuízo concreto à parte em razão do indeferimento de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a decisão do juízo de origem está embasada na constatação de que as questões de fato pendentes são estritamente documentais, não havendo demonstração de que a prova oral seria indispensável para a formação de sua convicção.

4.2. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, o magistrado tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade da produção de provas, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a decisão está fundamentada e em consonância com os elementos probatórios disponíveis nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

5. Dispositivo

Agravo de Instrumento desprovido
.

6. Tese de Julgamento

“1. O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando o juízo considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a formação de sua convicção.”

Dispositivos Relevantes Citados
: Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante: N.U 1004434-95.2024.8.11.0000 e TJ-MT 10051916020228110000.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Consta dos autos que trata-se de
Ação Indenizatória

n.º 1010086-84.2024.8.11.0003
, manejada por
Smaniotto Transportes Rodoviários LTDA
em desfavor de
Ingá Veículos LTDA
e outros, relatando o autor, em síntese, que na data de 30 de março de 2021 adquiriu da requerida
Ingá Veículos

LTDA
o caminhão
“M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4, espécie tipo TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR, ano/modelo 2021, cor vermelha, placa RKW7C43, RENAVAM 01258725425”
, novo, fabricado pela ré
Mercedes Benz do Brasil LTDA
, quando, após 03 meses de uso e 32.142 quilômetros rodados, o caminhão apresentou problema mecânico/pane no motor, tendo sido levado até a concessionária mais próxima –
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa

S.A
., que acionou a garantia e efetuou a substituição do motor.

Afirmou-se que, ao invés de o motor ter sido substituído por um novo, foi instalado um
motor remanufaturado
, de numeração
460974U9071495
, sem qualquer solicitação ou autorização prévia da autora. Tal fato resultou em novos problemas no caminhão cerca de
10 meses depois
, levando-o novamente à concessionária
Ingá Veículos LTDA.
para reparo.

Após o
saneamento do feito
, o Magistrado de origem determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que ainda pretendiam produzir, devendo justificar, de forma clara e direta, a
necessidade da produção de cada prova
, bem como os
fatos a serem provados
, sob pena de indeferimento.

A
Agravante Smaniotto Transportes Rodoviários LTDA.
requereu a realização de
prova oral
, consistente no depoimento de testemunhas, alegando que tal prova é imprescindível para o esclarecimento dos fatos alegados na exordial, especialmente para comprovar a substituição do motor por um
remanufaturado
. Além disso, requereu o
depoimento pessoal
dos representantes das empresas Agravadas.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a prova oral (tomada do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas) não é necessária para o deslinde do feito.

Não há controvérsias de que o motor do caminhão foi substituído por um motor remanufaturado (ao invés de um motor novo) e também não há controvérsias de que o caminhão permaneceu parado, para conserto, por 10 dias na primeira oportunidade e por mais 11 dias na segunda vez.

Os pontos controvertidos da lide são claros: o motor poderia ter sido substituído por remanufaturado, ou somente por um novo? Essa substituição causou prejuízos ao autor, que devem ser indenizados? O tempo que o caminhão permaneceu parado para os dois consertos, causou prejuízo à parte autora que deve ser indenizado?

E essas questões, por certo, não poderão ser elucidadas pela prova ora – mas tão somente pela prova documental.

Isto posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
– haja vista que, considerando o caso concreto, não há a mínima necessidade de ser produzida prova testemunhal na presente lide; sendo que, incontestavelmente, a situação processual trazida a julgamento, não logrará êxito em ser resolvida a partir da prova testemunhal, que não terá o condão de elucidar os fatos.

Como se sabe, a utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação; e, no presente contexto, por ser totalmente desnecessária, não há que se cogitar em produção de prova testemunhal.”

Pois bem.

Com efeito, a realização de
prova oral
é um ato probatório que se encontra
sujeito ao critério do juiz da causa
, a quem cabe avaliar a
necessidade
ou não de sua produção para a formação de sua convicção, pois é ele o principal destinatário da prova.

De acordo com o sistema probatório estabelecido na legislação processual vigente, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo e visa à formação da
convicção do julgador
sobre esses fatos. Nesse sentido, o
art. 370 do Código de Processo Civil
estabelece que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

No presente caso, ao entender pela
desnecessidade da prova oral
, o Magistrado de origem fundamentou sua decisão de forma adequada, apontando que os
pontos controvertidos que norteiam a lide
–
como a possibilidade de substituição do motor por um
remanufaturado
em vez de um novo, os eventuais prejuízos decorrentes dessa substituição e do tempo em que o caminhão permaneceu parado
– já estavam
suficientemente esclarecidos,
sendo que as demais questões pendentes (
se o caminhão permaneceu parado; dano a ser indenizado
), seriam suficientemente respondidas
pelas
provas documentais
juntadas aos autos. Assim, considerou desnecessária a produção de
prova oral
para tais questões.

Dessa forma, o Magistrado agiu nos
estritos limites do seu poder geral de instrução
, avaliando de maneira fundamentada a
necessidade das provas requeridas
e indeferindo aquelas que se mostraram
inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias
.

Sobre o tema, segue entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...) O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.
(N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO
(...) Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia”.

(TJ-MT 10051916020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Consta dos autos que trata-se de
Ação Indenizatória

n.º 1010086-84.2024.8.11.0003
, manejada por
Smaniotto Transportes Rodoviários LTDA
em desfavor de
Ingá Veículos LTDA
e outros, relatando o autor, em síntese, que na data de 30 de março de 2021 adquiriu da requerida
Ingá Veículos

LTDA
o caminhão
“M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4, espécie tipo TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR, ano/modelo 2021, cor vermelha, placa RKW7C43, RENAVAM 01258725425”
, novo, fabricado pela ré
Mercedes Benz do Brasil LTDA
, quando, após 03 meses de uso e 32.142 quilômetros rodados, o caminhão apresentou problema mecânico/pane no motor, tendo sido levado até a concessionária mais próxima –
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa

S.A
., que acionou a garantia e efetuou a substituição do motor.

Afirmou-se que, ao invés de o motor ter sido substituído por um novo, foi instalado um
motor remanufaturado
, de numeração
460974U9071495
, sem qualquer solicitação ou autorização prévia da autora. Tal fato resultou em novos problemas no caminhão cerca de
10 meses depois
, levando-o novamente à concessionária
Ingá Veículos LTDA.
para reparo.

Após o
saneamento do feito
, o Magistrado de origem determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que ainda pretendiam produzir, devendo justificar, de forma clara e direta, a
necessidade da produção de cada prova
, bem como os
fatos a serem provados
, sob pena de indeferimento.

A
Agravante Smaniotto Transportes Rodoviários LTDA.
requereu a realização de
prova oral
, consistente no depoimento de testemunhas, alegando que tal prova é imprescindível para o esclarecimento dos fatos alegados na exordial, especialmente para comprovar a substituição do motor por um
remanufaturado
. Além disso, requereu o
depoimento pessoal
dos representantes das empresas Agravadas.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a prova oral (tomada do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas) não é necessária para o deslinde do feito.

Não há controvérsias de que o motor do caminhão foi substituído por um motor remanufaturado (ao invés de um motor novo) e também não há controvérsias de que o caminhão permaneceu parado, para conserto, por 10 dias na primeira oportunidade e por mais 11 dias na segunda vez.

Os pontos controvertidos da lide são claros: o motor poderia ter sido substituído por remanufaturado, ou somente por um novo? Essa substituição causou prejuízos ao autor, que devem ser indenizados? O tempo que o caminhão permaneceu parado para os dois consertos, causou prejuízo à parte autora que deve ser indenizado?

E essas questões, por certo, não poderão ser elucidadas pela prova ora – mas tão somente pela prova documental.

Isto posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
– haja vista que, considerando o caso concreto, não há a mínima necessidade de ser produzida prova testemunhal na presente lide; sendo que, incontestavelmente, a situação processual trazida a julgamento, não logrará êxito em ser resolvida a partir da prova testemunhal, que não terá o condão de elucidar os fatos.

Como se sabe, a utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação; e, no presente contexto, por ser totalmente desnecessária, não há que se cogitar em produção de prova testemunhal.”

Pois bem.

Com efeito, a realização de
prova oral
é um ato probatório que se encontra
sujeito ao critério do juiz da causa
, a quem cabe avaliar a
necessidade
ou não de sua produção para a formação de sua convicção, pois é ele o principal destinatário da prova.

De acordo com o sistema probatório estabelecido na legislação processual vigente, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo e visa à formação da
convicção do julgador
sobre esses fatos. Nesse sentido, o
art. 370 do Código de Processo Civil
estabelece que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

No presente caso, ao entender pela
desnecessidade da prova oral
, o Magistrado de origem fundamentou sua decisão de forma adequada, apontando que os
pontos controvertidos que norteiam a lide
–
como a possibilidade de substituição do motor por um
remanufaturado
em vez de um novo, os eventuais prejuízos decorrentes dessa substituição e do tempo em que o caminhão permaneceu parado
– já estavam
suficientemente esclarecidos,
sendo que as demais questões pendentes (
se o caminhão permaneceu parado; dano a ser indenizado
), seriam suficientemente respondidas
pelas
provas documentais
juntadas aos autos. Assim, considerou desnecessária a produção de
prova oral
para tais questões.

Dessa forma, o Magistrado agiu nos
estritos limites do seu poder geral de instrução
, avaliando de maneira fundamentada a
necessidade das provas requeridas
e indeferindo aquelas que se mostraram
inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias
.

Sobre o tema, segue entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...) O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.
(N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO
(...) Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia”.

(TJ-MT 10051916020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025